Tribunal: TJPA
Processo: 0808655-63.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808655-63.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°: 0808655-63.2020.8.14.0000

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE: ALESAT COMBUSTÍVEIS S/A.
,

ADVOGADO: THIAGO MILET CAVALCANTI FERREIRA- OAB/PE Nº 28.007 E OUTROS

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: VICTOR ANDRÉ TEIXEIRA DE LIMA

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇãO. PROIBIÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME EM ENTIDADES DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. ART. 7° DA LEI Nº 10.522/2002. RECURSO PROVIDO.

Pretende a embargante, reformar o acórdão embargado, com o consequente desprovimento do Agravo de Instrumento, sob a justificativa que a decisão apresenta vício de erro material e omissão, visto que “o débito objeto dos presentes autos encontra-se sob discussão por meio dos embargos à execução fiscal nº 0825271-83.2020.8.14.0301, recebidos inclusive sob o efeito suspensivo pelo D. Juízo de piso”.

No que tange ao objetivo de afastar a proibição de inclusão do nome da ora Executada nos cadastros de inadimplentes do SPC, SERASA, dos Cartórios de Protesto e de quaisquer outros órgãos ou entidades de restrição ao crédito, o tema foi objeto de embargos de declaração na origem, o qual foi acolhido nos seguintes termos pelo juízo de primeiro grau.

Porém, ao julgar o recurso interposto pelo Estado do Pará, afastei a ordem para que o Estado se abstenha de incluir o nome da executada nos cadastros de inadimplentes, pois cheguei à conclusão de que o caso em tela não se enquadrava nas hipóteses previstas no art. 7° da Lei nº 10.522/2002, pois é essencial a comprovação do ajuizamento de ação com o objetivo de questionar em juízo o débito fiscal, ou a suspensão da exigibilidade do crédito, para que o agravado tivesse direito de ver suspenso o registro de seu nome no CADIN.

Porém, como bem noticiado pela embargante, o débito objeto da Ação de Execução Fiscal n° 0801366-83.2019.8.14.0301, encontra-se sob discussão por meio dos embargos à execução fiscal nº 0825271-83.2020.8.14.0301, no qual foi determinado a suspensão da respectiva execução fiscal. Destarte, a situação se enquadra no art. 7° da Lei nº 10.522/2002.

Recurso conhecido e provido para alterar a decisão recorrida, determinando que o ESTADO DO PARÁ se abstenha de incluir o nome da ora embargante nos cadastros de inadimplentes do SPC, SERASA, dos Cartórios de Protesto e de quaisquer outros órgãos ou entidades de restrição ao crédito, enquanto perdurar alguma das situações previstas no art. 7° da Lei nº 10.522/2002.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso da
ALESAT COMBUSTÍVEIS S/A
, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23 de maio de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id n° 8276974) opostos por
ALESAT COMBUSTÍVEIS S/A
em face do Acórdão de id n° 7879866 que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ.

O Acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. RECURSO ESPECIAL N.º 1.156.668. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. LEI Nº 10.522/2002. RECURSO PROVIDO.

Verifica-se que o caso em análise envolve questão relativa à apresentação do Seguro Garantia em sede de Execução fiscal e seus efeitos.

De acordo com o julgamento do Recurso Especial n.º 1.156.668/DF sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 378, é pacífico que o oferecimento de fiança bancária ou seguro garantia não se encontra encartada nas hipóteses elencadas no art. 151 do CTN, não ostentando o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação à penhora, com o escopo precípuo de obter a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

Na ocasião da oposição dos embargos de declaração, a empresa ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A alegou que não fora apreciado o pedido relativo à proibição “do Estado Réu de incluir o nome da Executada nos cadastros de inadimplentes do SERASA, dos Cartórios de Protesto e de quaisquer outros órgãos ou entidades de restrição ao crédito”. Ao sentenciar, o juízo
a

quo
acolheu o pedido sem qualquer fundamentação, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro, se limitando a reconhecer que houve omissão neste ponto, de modo que determinou a “proibição de inclusão do nome da ora Executada nos cadastros de inadimplentes do SPC, SERASA, dos Cartórios de Protesto e de quaisquer outros órgãos ou entidades de restrição ao crédito, em função dos créditos tributários vinculados”.

No entanto, a Lei nº 10.522/2002, que dispõe sobre o Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais e dá outras providências, prevê em seu art. 7º, inciso I e II, que ainda que oferecida caução idônea e suficiente, seria essencial comprovação do ajuizamento de ação com o objetivo de questionar em juízo o débito fiscal, ou a suspensão da exigibilidade do crédito, para que o agravado tivesse direito de ver suspenso o registro de seu nome no CADIN, o que não ocorreu no caso em tela.

Recurso conhecido e provido para seja reformada a decisão atacada, somente para afastar a proibição de inclusão do nome da ora executada nos cadastros de inadimplentes do SPC, SERASA, dos Cartórios de Protesto e de quaisquer outros órgãos ou entidades de restrição ao crédito.

Em suas razões recursais, o embargante alega que há omissão/erro material no julgado, tendo em vista que o débito objeto dos presentes autos encontra-se sob discussão por meio dos embargos à execução fiscal nº 0825271-83.2020.8.14.0301, recebidos inclusive sob o efeito suspensivo pelo D. Juízo de piso.

Assim, afirma que uma vez demonstrado o devido ajuizamento de ação para questionar os débitos em questão, não restam dúvidas quanto ao direito à proibição de inclusão do nome da ora Embargante nos cadastros de restrição ao crédito, considerando os próprios fundamentos destacados no acórdão ora embargado, de modo que deve ser sanado o flagrante vício acima destacado.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar os vícios de omissão/erro material constantes no acórdão embargado, com o consequente desprovimento do Agravo de Instrumento.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (id n° 8319437), no qual afirma que
a apresentação pelo Executado de fiança bancária ou seguro garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, senão somente de garantir o Juízo da Execução, sobretudo para a obtenção da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

De plano, verifico a existência de vício passível de ser sanado pelo presente recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

Pois bem. Pretende a embargante, por meios do presente recurso, reformar o acórdão embargado, com o consequente desprovimento do Agravo de Instrumento, sob a justificativa que a decisão apresenta vício de erro material e omissão, visto que “o débito objeto dos presentes autos encontra-se sob discussão por meio dos embargos à execução fiscal nº 0825271-83.2020.8.14.0301, recebidos inclusive sob o efeito suspensivo pelo D. Juízo de piso”.

No caso, verifico que o agravo de instrumento que resultou na decisão ora recorrida tinha dois objetivos: 1) afastar a proibição de protestos dos títulos executivos garantidos por seguro garantia 2) afastar a proibição de negativação do nome da empresa.

Conforme mencionado na decisão embargada, a apresentação do seguro garantia possibilita a expedição da certidão positiva do débito, com efeito de negativa, conforme foi prontamente deferido pelo juízo
a quo
na decisão interlocutória de id n° 15178425 (dos autos de origem), no entanto, não foi determinado a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, de modo que foi prolatada de acordo com o julgado no Recurso Especial n.º 1.156.668/DF sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 378).

Sendo assim, verifico que o juízo apenas deferiu a expedição da certidão mencionada, mas em momento algum determinou a proibição dos protestos dos títulos executivos, caso contrário, estaria contrariando o entendimento formado pelo precedente paradigma, de modo que não foi feita qualquer alteração na decisão de primeiro grau nesse sentido.

No que tange ao segundo objetivo (afastar a proibição de inclusão do nome da ora Executada nos cadastros de inadimplentes do SPC, SERASA, dos Cartórios de Protesto e de quaisquer outros órgãos ou entidades de restrição ao crédito), o tema foi objeto de embargos de declaração na origem, o qual foi acolhido nos seguintes termos (id n° 17948568 – autos de origem):

“(...) DETERMINO a proibição de inclusão do nome da ora Executada nos cadastros de inadimplentes do SPC, SERASA, dos Cartórios de Protesto e de quaisquer outros órgãos ou entidades de restrição ao crédito, em função dos créditos tributários”

Porém, ao julgar o recurso interposto pelo Estado do Pará, cheguei à seguinte conclusão:

“(...) No entanto, a Lei nº 10.522/2002, que dispõe sobre o Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais e dá outras providências, prevê em seu art. 7º, inciso I e II,
in verbis
:

Art. 7º. Será suspenso o registro no Cadin quando o devedor comprove que:

I - tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei;

II - esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos da lei.

Desse modo, a teor da legislação supra transcrita, ainda que oferecida caução idônea e suficiente,
seria essencial comprovação do ajuizamento de ação com o objetivo de questionar em juízo o débito fiscal, ou a suspensão da exigibilidade do crédito, para que o agravado tivesse direito de ver suspenso o registro de seu nome no CADIN, o que não ocorreu no caso em tela.”

Na ocasião, levei em consideração apenas a petição da empresa executada na execução fiscal, na qual constava os seguintes pedidos:

:

“(a)
Acolha a Apólice de Seguro-Garantia trazida aos autos, como caução ao crédito tributário constituídos nos Autos de Infração nº 0420186902874052, 172015510000393-2, 172015510000399-1, 172015510000400-9, 172015510000245-6, 172015510000398-3, 172015510000243-0, 172015510000408-4, 172015510000405-0, 172015510000406-8, 172015510000402-5, 172015510000404-1 e 172015510000247-2;

(b)
Atribua-lhe os efeitos semelhantes à penhora em relação ao citado crédito tributário, objeto da garantia apresentada, de forma que seja lavrado o Termo de Penhora com a consequente intimação da ora Executada para ofertar Embargos à Execução

(c)
Determine a expedição da Certidão de Regularidade Fiscal da Executada perante o Estado do Pará, nos termos do art. 206 do CTN, caso não existam outros débitos exigíveis; e

(d)
Proíba o Estado do Pará de incluir o nome da Executada ora Peticionante nos cadastros de inadimplentes do SPC, SERASA, dos Cartórios de Protesto e de quaisquer outros órgãos ou entidades de restrição ao crédito, em função do crédito tributário constante no presente feito executório”.

Sendo assim, considerando a inexistência de discussão referente à natureza ou valor do crédito tributário, tampouco causa de suspensão de exigibilidade do crédito, afastei a ordem para que o Estado se abstenha de incluir o nome da executada nos cadastros de inadimplentes.

Porém, como bem noticiado pela embargante, o débito objeto da Ação de Execução Fiscal n° 0801366-83.2019.8.14.0301, encontra-se sob discussão por meio dos embargos à execução fiscal nº 0825271-83.2020.8.14.0301, no qual foi determinado a suspensão da respectiva execução fiscal (id n° 29553776
). Destarte, a situação se enquadra no art. 7° da Lei nº 10.522/2002,
in verbis:

Art. 7º. Será suspenso o registro no Cadin quando o devedor comprove que:

I - tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei;

II - esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos da lei

Assim, assiste razão à embargante, devendo ser aplicada a mesma solução conferida ao agravo de instrumento n° 0805823-91.2019.8.14.0000, de relatoria do Exmo. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, já mencionado no voto embargado, para dar provimento aos embargos de declaração no sentido “de que o ora embargado se abstenha de realizar a inscrição da empresa no CADIN e demais cadastros restritivos”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração, para alterar a decisão recorrida, determinando que o ESTADO DO PARÁ se abstenha de incluir o nome da ora embargante nos cadastros de inadimplentes do SPC, SERASA, dos Cartórios de Protesto e de quaisquer outros órgãos ou entidades de restrição ao crédito, enquanto perdurar alguma das situações previstas no art. 7° da Lei nº 10.522/2002.

É o voto.

Belém, 23 de maio de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/05/2022